Tribunal: TJMT
Processo: 1037258-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037258-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA ACENDINA DE ARAUJO - CPF: 990.568.011-04 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037258-72.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Bairro JD. Glória de Várzea Grande /MT

Recorrente(s):

Bradesco S/A

Recorrida(s):

Natália Acendina de Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 à 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
BANCO
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
No presente caso restou devidamente comprovada que o débito questionado, no valor de
R$
599,52
(quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta e dois centavos
) referente à suposta relação jurídica entres as partes, qual não foi comprovada pela Recorrida/Reclamada, sendo indevida a inclusão do nome do Autor/Requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

3.Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Em apreciação da defesa temos que a instituição bancária rechaça
veementemente os argumentos da Autora, mencionando que existe em verdade um débito, oriundo de
solicitação de cartão de crédito, sem contudo, especificar dados de identificação.
Não trouxe nenhum lastro documental, visando respaldar suas alegações. Neste mesmo passo, ante a ausência de apresentação de provas ilidíveis do direito, tenho que melhor sorte assiste a reclamante
.
”

4.
Por mais que a recorrida tenha alegado se tratar de cobrança regular e debito devido
, não há qualquer indicio ou apontamento em concreto, do qual teria se originado a dívida aqui
objurgada.

6. No tocante ao pleito de redução do quantum indenizatório entendo que o pedido não merece prosperar, vez que o valor arbitrado frente ao valor do debito ora impugnado, se apresenta razoável e proporcional a reparar efetivamente os danos morais suportados decorrentes do ato ilícito praticado pela Reclamada.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para anular o débito no valor de
R$ 599,52 (quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos),
contrato no 990568011000004CT
, com a consequente baixa do apontamento, num prazo de até 05 (cinco) dias da data da publicação da sentença.Condeno ainda o banco Reclamado em indenizar a reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95)
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023